Tribunal: TJSP
Processo: 4014833-41.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4014833-41.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é interessado
PROENÇA TRANSPORTE SOROCABA LTDA EPP e Embargante ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A, é embargado RODOLATINA LOGÍSTICA E TRANSPORTES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 32013
2
Embargos de Declaração no 4014833-41.2013.8.26.0602
Embargante/Apelante/Corré: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
Embargada/Apelada/Autora:
PROENÇA
TRANSPORTES
SOROCABA LTDA EPP
MM. Juiz de Direito: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Comarca Sorocaba - 6a Vara Cível
Voto no 32013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Inexistência.
Juros moratórios fixados na esteira da Súmula 54 do STJ.
Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte
que não representa hipótese de cabimento do presente recurso.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 959/965), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 875/880), proferida nos autos da “ação ordinária de
indenização por danos materiais cumulada com perdas e danos e lucros
cessantes” (fls. 01/08) ajuizada por PROENÇA TRANSPORTES SOROCABA
LTDA EPP contra RODOLATINA LOGÍSTICA S/A e ZURICH BRASIL
SEGUROS S/A, que, por votação unânime, deram provimento ao recurso da
Autora e negaram provimento ao recurso da Corré.
A Corré Zurich Brasil Seguros S/A
também
opôs
embargos
(e-fls.
02/04
do
incidente
digital
no
4014833-41.2013.8.26.0602/50000),
sustentando
a
ocorrência
de
erro
material, uma vez que, diante da relação contratual existente entre as Corrés,
os juros deveriam incidir desde a citação, e não do evento danoso.
A Embargada manifestou-se a fls. 15/20
do incidente pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 32013
3
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por erro material.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“[...]
Trata-se de recursos de apelação e adesivo
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por empresa que
teve seu veículo abalroado em acidente de trânsito.
A
parcial
procedência dos pedidos foi
baseada na presença de elementos que indicaram a culpa do preposto da empresa
Rodolatina pela colisão, que abalroou o veículo pertencente à Autora pela traseira.
Em sua apelação, a Autora pleiteia a
condenação das Corrés ao pagamento de lucros cessantes.
Como foi demonstrado que a empresa Autora
utilizava-se do veículo (caminhão) para a sua atividade profissional (transporte de
carga conforme objeto do contrato social a fls. 10), inafastável a conclusão de que,
enquanto o veículo utilizado como instrumento de trabalho passava por reparos a
Autora deixou de auferir lucros.
Considerando que o acidente ocorreu em
21.ABR.2013 (boletim de ocorrência a fls. 16), e que somente foi devolvido à Autora
em 14.JUN.2013, restou demonstrada a paralisação do veículo por 54 dias.
No que tange ao quantum relativo aos lucros
cessantes, as provas de fls. 84/111 devem ser admitidas como válidas, uma vez que
são notas fiscais comprovantes de transporte realizados pelo caminhão abalroado nos
meses de abril e março de 2013, consistentes em vias dos tomadores de serviços
(clientes).
Ressalta-se,
inclusive,
que
consta
em
algumas das notas o carimbo de recebimento dos materiais por parte dos clientes,
tratando-se, portanto, de documentos aptos a indicarem a média de serviço realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 32013
4
pelo caminhão da empresa e seu respectivo faturamento.
Não se olvide, por outro lado, que o
faturamento médio constatado não equivale ao lucro auferido em média pelo
transportador; este sim importante para a configuração dos lucros cessantes, o qual,
conforme é sabido, resulta da subtração de todas as despesas do valor total da
receita da empresa (que inclui o faturamento).
Nesse sentido, os seguintes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça: [...]
Desta forma, considerando que o faturamento
dos meses de março (R$22.192,61 fls. 83) e abril (R$16.868,16 fls. 91) foram
comprovados no importe de R$39.060,77, considerando 61 dias, por uma regra
aritmética observa-se que pelos 54 dias de paralisação do caminhão totalizaria
R$34.578,38.
Utilizando-se o desconto de 40%, relativo a
gastos com a manutenção do veículo, combustível e demais despesas inerentes ao
trabalho desempenhado pela Autora se obtém o valor de R$20.747,00,
correspondente ao lucro líquido estimado que teria ganho.
Todavia, observa-se pelo pedido inicial da
Autora que esta limitou o pedido quanto aos lucros cessantes no patamar de
R$19.530,38 (fls. 07).
Neste ponto, é notório que a prestação
jurisdicional encontra limites na controvérsia estabelecida pelas partes, de modo que o
pedido formulado pela Autora vincula a atuação do magistrado. Ou seja, o juiz
encontra-se adstrito à pretensão esposada inicialmente, consagrando o princípio da
adstrição, correlação ou congruência.
Assim, a r. sentença deve ser reformada para
que as Corrés sejam condenadas ao pagamento por lucros cessantes no valor de
R$19.530,38, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal
desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Passando à análise do recurso de apelação
adesivo interposto pela Corré Seguradora, que pleiteou a improcedência da
indenização por danos materiais.
A r. sentença condenou as Corrés ao
pagamento de R$6.524,20 a título de danos materiais, resultante da somatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 32013
5
R$3.024,00 de serviço de guincho e R$3.500,00 dos reparos da carroceria.
Em suas razões, a Corré seguradora alegou
que não há provas de que o referido acidente ensejou os danos na carroceria do
caminhão pertencente à Autora. Todavia, observa-se que na contestação só foi
questionado o valor apresentado pela Autora e a insuficiência probatória, de forma
que a análise quanto o nexo entre os danos causados e a colisão representaria
inovação em sede recursal.
Quanto aos valores impugnados, constata-se
que os dispêndios foram comprovados através das notas fiscais de fls. 81, referente
ao conserto, alinhamento e pintura da parte traseira do caminhão, no valor de
R$3.500,00 e as de fls. 82, relativas aos serviços de guincho prestados, no valor de
R$3.024,00.
Desta forma, a revés do que alega a Corré/
Apelante, as notas fiscais são aptas a comprovar os danos materiais sofridos pela
Autora, destacando-se que não foram apresentados orçamentos pela Corré que
pudessem descredibilizar os valores pagos.
Ademais, constata-se que referido valor está
em consonância com os danos verificados no veículo (conforme imagens de fls. 58/60
e 792), que demonstram a quebra da madeira da carroceria e a ocorrência de
amassos na traseira do caminhão.
Assim, devem ser mantidos os valores
relativos à indenização por danos materiais conforme arbitrados pela r. sentença.
Logo,
considerando
que
o
recurso
de
apelação interposto pela Autora merece provimento, de forma que seus pedidos
iniciais foram integralmente acolhidos, e que o recurso de apelação adesivo interposto
pela Corré Seguradora não merece provimento, devem ser redistribuídos os
honorários advocatícios sucumbenciais, devendo arcar ambas as Corrés com as
custas judiciais e com os honorários devidos à procuradora da Autora no patamar de
13% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo interposto pela Corré e CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença, apenas para condenar as Corrés ao
pagamento por lucros cessantes no valor de R$19.530,38, acrescida de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 32013
6
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal desde o efetivo prejuízo (Súmula 43
do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do
STJ), com observação de que ficam redistribuídos honorários advocatícios
sucumbenciais, devendo arcar ambas as Corrés com os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos à procuradora da Autora, no patamar de 13% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 11, do Código de Processo
Civil, bem como com as custas judiciais. No mais, fica mantida a r. sentença como
lançada.” (destacado).
A Embargante sustentou a ocorrência de
erro material no v. acórdão, diante da incidência dos juros de mora sobre os
lucros cessantes desde o evento danoso, e não desde a citação. Para tanto, a
Embargante afirmou que sua relação com a Corré Rodolatina é contratual, de
forma a afastar a incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, constata-se que a Embargante
não foi condenada a pagar indenização à segurada Rodolatina, mas sim à
Embargada/Autora, diante da responsabilidade civil extracontratual decorrente
de acidente de trânsito, ocasionado por conduta culposa da segurada. Desta
forma, a incidência dos juros de mora sobre os danos materiais (no caso,
lucros cessantes) é devida desde o evento danoso, conforme fixado pelo v.
acórdão e nos moldes da Súmula 54 do STJ.
Ademais,
tem-se
que
o
mero
inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 32013
7
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora